Tribunal: TJMT
Processo: 1042361-45.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042361-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (APELADO), Romulo Cesar Miranda Guimarães (APELADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), Pedro Oliveira Luz (APELADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA LUZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC.

Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória Voluntária de Localização de Área Privada n. 1042361-45.2019.811.0041,
indeferiu a petição inicial
, com base no art. 330, inciso III do Código de Processo Civil e, em consequência, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a autora\apelante por litigância de má-fé correspondente a 9% sobre o valor corrigido da causa.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução fica suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em suas razões, a apelante alega que a sentença é nula por ausência de fundamentação, bem como, houve cerceamento de defesa, ante indeferimento da realização da perícia topográfica.

Mesmo intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 169814474.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Inicialmente, impõe-se, o exame da arguição de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
se fundamentou no Laudo Pericial, elaborado por Engenheiro Civil, que aferiu o seguinte:

“Diante das diligências realizadas, estudos, pesquisas e documentos apresentados pelo cartório do 2º Ofício da capital, podemos afirmar que a área da Matrícula n.º 69.193 da Requerente esta com a sua localização correta e confirmada também através da planta de ampliação da quadra 45 do Loteamento Senhor dos Passos, sendo que esta teve a sua origem na Transcrição n.º 4.578 através da Carta de Aforamento adquirido por Avelino Tavares.

Com relação a área da Requerida Regina Macedo Gonçalves, a mesma teve origem na Matrícula n.º 1.101 através da carta de Aforamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá. A área de 44.802,00 m2 que a mesma doou à antiga FUSMAT teve sua ratificação em 22/12/1.994 passando para 29.585,82 m2, que é a área hoje ocupada, ou seja, não existe sobra de área neste caso em apreço.

Assim de acordo com os documentos analisados, podemos afirmar que a Autorização de Desdobramento feito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de n.º 043/2.004 em favor da Sra. Regina Macedo Gonçalves não apresenta fundamento técnico, não podendo dessa forma prevalecer”.

E com base nesta prova, fundamentou:

Desta feita, dos documentos anexos nos autos, resta evidente que Autora, Maria Selma de Oliveira Borges, em conjunto com o seu marido, Uraçay Alonso Teixeira Borges, durante ação de despejo, o Sr. Uraçay criou uma matrícula e inscrição imobiliária falsas, que já foram objetos de análise e devidamente anuladas, na Ação de n. 850/2004.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto a ausência de fundamentação, razão também não lhe assiste, senão vejamos.

Nos termos dos incs. I, II e III, do art. 489 do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Analisando a sentença recorrida, constata-se que ela não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Sabe-se que a decisão judicial resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência. No caso, o Magistrado de Primeiro Grau
ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo resolvendo as matérias debatidas
.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489 do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade como pretende o recorrente.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, pois a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Sobre o tema, THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA e LUIS GUILHERME A. BONDIOLI:

Não é nula a sentença fundamentada: - sucintamente (RSTJ 127/343, 143/405, STJ-RTJE 102/100, RT 594/109, 781/285, 811/271, RF 365/276, RJTJESP 141/30, JTJ 146/188, 155/17, 156/173, JTA 166/156); - de maneira deficiente (RSTJ 23/320; RT 612/121); - ou mal fundamentada (RT 599/76, RJTJESP 94/241, RP 4/406, em. 191), desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª T., REsp 7.870-SP, Min. Sávio de Figueiredo, j. 3.12.91, DJU 3.2.92)". (op. cit., p. 499).

Segundo lição de Cândido Rangel Dinamarco, sob a égide do CPC/1973:

(...) também ligada ao pressuposto político da necessidade de controle das atividades do juiz é a exigência constitucional de motivação das sentenças e demais atos jurisdicionais (Const., art. 93, inc, IX). A regra do livre convencimento dá ao julgador a prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova, ou menos ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131). Além disso, a ampla independência funcional do juiz, deixa-o livre para tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura. Para conferir racionalismo e legitimidade a toda essa independência de que goza o juiz, é preciso exigir que preste contas do que decide, explicitando as razões pelas quais chega às conclusões adotadas. (in Instituições de Direito Processual Civil, v. I, 2. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 241).

Como já visto, apenas é nula a decisão totalmente desprovida de fundamentação (art. 93, IX, CR).

A jurisprudência tem entendido que, apresentando a sentença, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 571.860/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458, II, e 535 do CPC, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3. Se houve irresignação da parte quanto à conclusão do julgado, deveria ela ter manejado o recurso cabível com a fundamentação adequada ao pretendido, o que não ocorreu na hipótese, eis que, reconhecidamente, a via eleita - embargos de declaração - não foi adequada à pretensão da recorrente. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1489647/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014)

Com efeito, o douto Julgador
a quo
declinou devidamente os motivos pelos quais julgou parcialmente procedente o feito, e a rejeição de sua tese em sede de embargos à execução, não traduz qualquer nulidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023